Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0709950-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WANDERSON GOMES DE ANDRADE (advogado), em favor de LUCAS DE ANDRADE MONTALVÃO, em face da decisão (Id 87926998) do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho-DF, nos autos no 0703735-78.2021.8.07.0006, que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente. Em suas razões (Id 24649143), o impetrante narra que o paciente teve sua prisão decretada em 8.10.2020, tendo sido denunciado pela suposta prática de constituir, organizar, integrar, manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com o fim de praticar crimes previstos no Código Penal (art. 288-A do C.P. c/c art. 244-B da Lei n°8.069/90). Aduz que a decisão não está fundamentada na gravidade concreta de conduta, mas sim na abstrata do delito. Ressalta a excepcionalidade da prisão e que, no caso, é desproporcional, já que não evidenciada a periculosidade do paciente. Alega a primariedade do paciente, que possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Assevera que em caso de possível condenação a pena será cumprida em regime aberto. Destaca o excesso de prazo para encerramento da instrução processual. Requer a concessão da ordem, em liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, mediante a concessão da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id 73460259): (...). Os acusados MARCOS CUNHA DA SILVA, vulgo “MARQUINHO”, AFRÂNIO DOSSANTOSSOARES, vulgo “MARONFA”, JOÃO PAULA ARAÚJO SOUZA, RIAN CONCEIÇÃOCAVALCANTE ABEL, FELIPE CONCEIÇÃO CAVALCANTE ABEL e WILLIAME CUNHADA SILVA, vulgo “CRÂNIO” foram denunciados pela prática de associação armada para o fim específico de cometer crimes, com a participação de adolescentes (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal) e, os acusados GILMAR ALEGRE DE ARAÚJO, CARLOS HUMBERTO PEREIRADESANTANA, vulgo “CARLIM”, ROGERIO ALEGRE DE ARAÚJO, vulgo “DA LUA”, LUCAS DE ANDRADE MONTALVÃO, DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA, ADRIANO ROCHADE MOURA, vulgo “BARATA”, ROBSON SOARES DE JESUS, vulgo “BAIANO”, RODRIGOSANTOS BISPO DE SOUZA, vulgo “MOCOTÓ” e YURI BRUNO CUNHA OLIVEIRA foram denunciados pela prática de constituir, organizar , integrar, manter ou custear organização paramilitar ,milícia particular, grupo ou esquadrão com o fim de praticar crimes previsto no Código Penal (artigo288-A do Código Penal, combinado com o artigo 244-B da Lei no 8.069/90).É inegável que a liberdade do indivíduo representa um dos dogmas do Estado Democrático de Direito. Assim, com o escopo de evitar arbitrariedades, a Constituição Federal delimita certas regras fundamentais a respeito da prisão – seja ela de qualquer natureza –, uma vez que a restrição ao direito de liberdade deve constituir medida excepcional, que só se justifica quando estritamente subordinada aos parâmetros legais.Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4). No caso, é possível extrair os pressupostos da segregação cautelar, previstos na parte final do artigo 312,caput, do CPP, quais sejam, indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, consoante se pode verificar da documentação que instrui o Inquérito Policial no 342/2020, notadamente os boletins de ocorrência: 2186/2020; 509/2020; 2.234/2020; 2.783/2020; 3016/2020; 3102/202; 3016/202 – todos da13a DP. Os elementos de prova até então colhidos denotam que os acusados e os adolescentes, após se associarem criminosamente, em dois grupos diferentes que se rivalizam na região do Assentamento Dorothy Stang, vem cometendo diversos crimes graves. Além da travarem disputa pelo comando na referida região, os acusados têm, reiteradamente, delinquido. Ora, o modus operandi utilizado pelos denunciados nas empreitadas criminosas revela a extrema gravidade de suas condutas, tornando a custódia cautelar necessária para o resguardo da ordem pública, especialmente ao se considerar a excessiva violência com a qual praticam suas ações delitivas colocando em risco a vida, inclusive, de moradores da região, os quais não integram nenhum dos grupos. Ademais, as folhas de antecedentes dos acusados demonstram os seus constantes envolvimentos com a prática de crimes diversos, alguns sendo processados por crimes de homicídio na Vara do Tribunal do Júri, dessa Circunscrição Judiciária, de modo que a decretação de suas prisões preventivas também se mostra imperiosa ante o latente risco de reiterações delitivas. Com efeito, o contexto fático do processo evidencia a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento, despontando a prisão preventiva, na espécie, como a única providência apta a frear a escalada delitiva dos acusados e promover o efetivo resguardo da ordem pública. Acerca da necessidade da custódia cautelar em casos semelhantes ao presente, já decidiu este e. TJDFT: HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, DE AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE COMBUSTÍVEIS EM DESCONFORMIDADECOM A LEI (ARTIGO 1o, INCISO I, LEI 8.176/1991) E DE MANTER EM DEPÓSITOCOMBUSTÍVEL PERIGOSO E NOCIVO À SAÚDE HUMANA E AO MEIO AMBIENTE (ARTIGO56, DA LEI 9.605/1998). PACIENTE QUE, JUNTO COM QUINZE COMPARSAS, INTEGRAVAASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A FURTO E RECEPTAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A ORDEMECONÔMICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. Paciente denunciado por infringir os artigos 180, § 2o e 288 do Código Penal, 1o, inciso I, da Lei 8.176/1991, e 56, da Lei9.605/1998, porque entre junho e dezembro de 2019 integrou associação criminosa voltada a furto e receptação de combustíveis; receptou diversas vezes combustíveis de motoristas de caminhões-tanque que furtavam os produtos; adquiriu, distribuiu e revendeu derivados de petróleo em desacordo com a lei; e manteve em depósito combustível perigoso e nocivo à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as exigências legais e administrativas. Em anterior habeas corpus, esta Turma julgou presentes os requisitos da prisão preventiva, que manteve. O paciente, ademais, se encontra foragido, evidenciando a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a aplicação da lei penal. Ordem denegada por maioria (Acórdão 1259678, 07127052220208070000, Relator: GEORGE LOPES, Relator Designado: MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020.Pág.: Sem Página Cadastrada).Ante o exposto, de MARCOS CUNHA DA SILVA, vulgo DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA“MARQUINHO”, AFRÂNIO DOS SANTOS SOARES, vulgo “MARONFA”, JOÃO PAULA ARAÚJOSOUZA, RIAN CONCEIÇÃO CAVALCANTE ABEL, FELIPE CONCEIÇÃOCAVALCANTE ABEL, WILLIAME CUNHA DA SILVA, vulgo “CRÂNIO”, GILMAR ALEGREDE ARAÚJO, CARLOS HUMBERTO PEREIRA DE SANTANA, vulgo “CARLIM”, ROGERIOALEGRE DE ARAÚJO, vulgo “DA LUA”, LUCAS DE ANDRADE MONTALVÃO,DELVANIO EVANGELISTA FERREIRA, ADRIANO ROCHA DE MOURA, vulgo “BARATA”, ROBSON SOARES DE JESUS, vulgo “BAIANO”, RODRIGO SANTOS BISPO DESOUZA, vulgo “MOCOTÓ” e YURI BRUNO CUNHA OLIVEIRA, todos qualificados nos autos,assim o fazendo com fulcro nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇAM-SE os competentes mandados de prisão. (...). A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão está nos seguintes termos (Id 87926998): Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de LUCAS DE ANDRADE MONTALVÃO, qualificado nos autos, sob o fundamento de inexistência de fatos concretos que denotem a contemporaneidade e atualidade dos fundamentos da segregação cautelar, bem como de excesso de prazo na formação da culpa. O Ministério Público, em manifestação, opinou pela manutenção da custódia cautelar, ante a presença dos requisitos ensejadores da medida. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, em especial os da ação penal, em associação, no 0708778-30.2020.8.07.0006, nota-se que o decreto segregatório do requerente baseou-se na defesa da ordem pública, considerando os fatos a ele atribuídos na denúncia, cometimento das infrações capituladas nos artigos 288-A do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, respectivamente. Desde a segregação, não se evidencia qualquer alteração do panorama fático-probatório a encerrar possibilidade de concessão de liberdade do requerente, permanecendo hígidos os fundamentos que alicerçaram a decisão que determinou a prisão. Justificável, diante dos atos do processo, bem como o período diferenciado atual, a manutenção do cárcere, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Com efeito, os autos da ação penal encontram-se em tramitação regular, estando no aguardo da realização de audiência de instrução e julgamento, a ser designada pelo Juízo com a indicação de data possível pelo sistema prisional. Ademais, trata-se de feito complexo, com grande quantidade de réus e de defesa diversas, a justificar exasperação do prazo de 90 (noventa) dias para manutenção da prisão. Assim, acolhendo a manifestação ministerial, inclusive como razões de decidir, INDEFIRO o pedido e, em consequência, mantenho a custódia cautelar do requerente, porquanto presentes os requisitos ensejadores da medida. Intimem-se. Proceda-se ao desapensamento dos autos. Certifique-se. Verifica-se que a prisão preventiva teve por fundamento a gravidade dos fatos e a garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada em concreto e apurada em procedimentos do inquérito que, inclusive, embasam a denúncia (Id 73239026), recebida em 8.10.2020, quando também decretação a prisão. A decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão está devidamente fundamentada nos fatos relatados nas investigações criminais (Inquérito Policial no 342/2020, notadamente os boletins de ocorrência: 2186/2020; 509/2020; 2.234/2020; 2.783/2020; 3016/2020; 3102/202; 3016/202 – todos da13a DP), tendo ressaltado que “os elementos de prova até então colhidos denotam que os acusados e os adolescentes, após se associarem criminosamente, em dois grupos diferentes que se rivalizam na região do Assentamento Dorothy Stang, vêm cometendo diversos crimes graves”. Conforme a decisão ora vergastada, não foi trazido nenhum fato novo a ensejar a revogação da prisão, permanecendo, portanto, inalterados os motivos que levaram a sua decretação. O alegado excesso de prazo no encerramento da instrução não é razoável ou suficiente, em uma análise inicial, para revogação da prisão, ainda mais em vista da situação emergencial decorrente da Covid-19. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há se falar, em uma análie inicial, em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferidaa liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 8 de abril de 2021 21:08:00. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator